Tribunal: TJES
Processo: 5000304-59.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-59.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOAO VICTOR GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SÚMULA 92 DO C. STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, a ação de busca e apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem ofertado em garantia do contrato, na hipótese de inadimplência, desde que comprovada a mora e os demais requisitos normativos, nos termos da Súmula 72 do C. STJ.

2.
Pelo fato de o registro do bem móvel, objeto do contrato de alienação fiduciária, encontrar em nome de terceiro estranho à lide, o provimento pretendido não é adequado.

3
.
Sobre esse tema, inclusive, o C. STJ editou a Súmula 92, segundo a qual
“a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor”
.

4.
Nesse contexto, em que o pedido de busca e apreensão pode acarretar prejuízo a terceiro de boa-fé e estranho à relação processual, resta inviabilizado seu deferimento pela Súmula 92 do STJ.

5.
Cumpre ressaltar que a juntada de documento extraído do Sistema Nacional de Gravames – SNG (ID nº 6602565) não é capaz de suprir o requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor, qual seja, a comprovação de que o referido bem se encontra registrado em nome do devedor fiduciante, conforme exigido pelo art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000304-59.2023.8.08.0049

A
PELANTE:
OMNI S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOÃO VICTOR GOMES DOS SANTOS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

OMNI S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
em face da sentença de ID nº 6602569, que, nos autos da
ação de busca e apreensão

ajuizada em face do
JOÃO VICTOR GOMES DOS SANTOS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI do CPC.

Em suas razões recursais, ID nº 6602571, sustenta que houve a inclusão da restrição no Sistema Nacional de Gravames, não havendo que se falar em ausência de registro de alienação fiduciária em garantia.

Além disso, aduz que “
não pode ser impedida de reaver sua garantia por inércia da apelada, que descumpriu a exigência legal ao deixar de providenciar a transferência do veículo sendo o prosseguimento do feito a medida que se impõe
”.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, a autora,
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ajuizou a
ação
de busca e apreensão
em face do
JOÃO VICTOR GOMES DOS SANTOS
, alegando que o requerido emitiu cédula de crédito bancário e, para garantir o pagamento da dívida, alienou fiduciariamente à recorrente o veículo “
VOLKSWAGEN/GOL CITY (TREND) 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P G
”, placa “
MSV8I07
”.

Prossegue aduzindo que, em razão do apelado não ter cumprido com o pagamento acordado, deve ser deferida a liminar de busca e apreensão do bem ofertado em alienação fiduciária.

Em despacho de ID nº 6602560, que anexa comprovante de busca do sistema
RENAJUD
, o magistrado
a quo
informa que o veículo indicado na inicial não está registrado em nome do devedor, determinando a intimação da autora para emendar a inicial, a fim de adequá-la, sob pena de extinção.

Ato contínuo, a apelante apresenta, em razão do comando judicial, certidão de inclusão do veículo no Sistema Nacional de Gravames (ID nº 6602565).

Nesta feita, é expedido novo despacho (ID nº 6602566), no qual, por entender que a providência não foi realizada, determinou, novamente, que o autor cumprisse a instrução anterior.

Assim, é apresentada petição pela recorrente, onde alega que “
a parte autora comprovou a existência da alienação fiduciária apresentando o contrato entre as partes, comprovou a inadimplência e constituição da parte ré em mora, bem como demonstrou a inserção de gravame sob a garantia alienada
”.

Após o regular trâmite processual, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o magistrado primevo julgou extinto o processo, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI do CPC, por entender que “
como não houve mudança nominal sobre o possuidor direto do móvel no órgão de registro e tampouco inserido no mesmo o gravame necessário, e principalmente não houve a notificação deste, como exige o Decreto 911/69, não existe condição de procedibilidade
”.

Pois bem.

Como se sabe, a ação de busca e apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem ofertado em garantia do contrato, na hipótese de inadimplência, desde que comprovada a mora e os demais requisitos normativos, nos termos da Súmula 72 do C. STJ
1
.

No entanto, a comprovação de que o veículo encontra sob a titularidade do devedor fiduciante é essencial à propositura da ação de busca apreensão.

Ocorre que, no caso vertente, não existe prova nos autos de que o veículo dado em garantia fiduciária esteja sob a titularidade do recorrido.

No entanto, o que se comprova perante os autos é a titularidade do veículo em nome de terceiro, conforme certidão acostada pelo próprio magistrado (ID nº 6602561).

Desta forma, pelo fato de o registro do bem móvel, objeto do contrato de alienação fiduciária, encontrar em nome de terceiro estranho à lide, o provimento pretendido não é adequado.

Neste sentido, inclusive, tem decidido os Tribunais Superiores. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
1. Propriedade fiduciária. Registro junto ao Detran. Em se tratando de veículo automotor, a propriedade fiduciária se constitui mediante inscrição perante o órgão de trânsito (art. 1361, §1º. Do Código Civil e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro).
O fato de constar alienação fiduciária registrada apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende a exigência legal supracitada.
2. Ação de busca e apreensão. Veículo em nome de terceiro.
O rito processual da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei n. 911/1969 é destinado a quem tem a propriedade fiduciária constituída mediante registro próprio. O registro de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, em nome de terceiro estranho à lide constitui óbice ao processamento da ação de busca e apreensão, de modo que o provimento pretendido se mostra inadequado. Ausente, pois, o interesse de agir, que é pressuposto processual específico para o rito adotado.
Correta, pois, a extinção do processo com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC. 3. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJDF; APC 07144.29-53.2023.8.07.0001; 173.0555; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; Julg. 13/07/2023; Publ. PJe 26/07/2023)

__________________________________

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO
. AUSÊNCIA DE GRAVAME.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
A comprovação de que o veículo se encontra sob a titularidade do réu é essencial à propositura da ação de busca apreensão, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência implica na extinção do feito sem resolução do mérito.
2.
No caso, verificado que o veículo objeto da demanda consta registrado em nome de terceiro estranho à relação processual, o prosseguimento da ação de busca e apreensão resta inviabilizado, devendo ser mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito. 3. A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor Súmula nº 92 do STJ.
4. Nos termos dos artigos 1.361, §1º, do Código Civil e 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, a propriedade fiduciária de veículo será constituída com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento (Detran), devendo ser realizada anotação no certificado de registro do bem. 4. Recurso não provido.

(TJDF; APC 07076.85-52.2022.8.07.0009; 169.4421; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 26/04/2023; Publ. PJe 11/05/2023)

Sobre esse tema, inclusive, o C. STJ editou a Súmula 92, segundo a qual “
a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor
”.

Nesse contexto, em que o pedido de busca e apreensão pode acarretar prejuízo a terceiro de boa-fé e estranho à relação processual, resta inviabilizado seu deferimento pela Súmula 92 do STJ.

Cumpre ressaltar que a juntada de documento extraído do Sistema Nacional de Gravames – SNG (ID nº 6602565) não é capaz de suprir o requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor, qual seja, a comprovação de que o referido bem se encontra registrado em nome do devedor fiduciante, conforme exigido pelo art. 1.361, § 1º, do Código Civil
2
.

É também entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NÃO AVERBADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. REGISTRO DO GRAVAME APÓS A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 92 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.
2. O registro de gravame sobre veículo junto ao órgão de trânsito é do interesse do credor. Se houve desídia de sua parte, ao permitir que o veículo ficasse sem o correspondente registro da garantia de reserva de domínio, não pode, após sua transferência a terceiro de boa-fé, querer inserir essa restrição.
3. Comprovado que na data em que o apelado adquiriu a propriedade do veículo não constava nenhuma anotação sobre a existência de garantia em favor da apelante, aplica-se a este caso o entendimento proclamado pelo STJ com a edição da Súmula nº 92, no sentido de que "A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor". 4. A cláusula de reserva de domínio prevista no contrato de compra e venda firmado exclusivamente entre a apelante e a empresa Transchmidt Transportes e Serviços Ltda. , só seria eficaz em relação ao apelado se estivesse averbada no registro do veículo no Detran/ES, mesmo porque, ausente a anotação do gravame, não poderia ele, na condição de terceiro de boa-fé, ter ciência acerca da restrição advinda de contratação realizada pelo antigo proprietário. 5. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus (STJ, AgInt. Nos EDCL. No AREsp. 1336265/SP, DJe 28/03/2019). (...)

(TJES; AC 0027636-74.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 09/08/2022; DJES 18/08/2022)

Assim, considerando que o veículo objeto da busca e apreensão se encontra registrado em nome de terceiro estranho à lide, a manutenção da extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como pela carência de interesse, é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida.

É como voto.

1
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

2
Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1º Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.